Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709716-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANE SOARES FECK AGRAVADO: CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, ASSOCIACAO ESPACO NAZAR CALIN DO DISTRITO FEDERAL-AENC-DF DECISÃO CRISTIANE SOARES FECK interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 69866640, págs. 87/8)) proferida na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c pedidos de rescisão de contratual, restituição de valor pago e indenização por danos morais movida contra CLAUDIO MARCOS DE CASTRO e outro, que indeferiu a tutela provisória de urgência, com o seguinte teor: “Indefiro o sigilo da petição de Id 225881907. Neste momento tornei a petição pública. Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora noticia que o DF Legal a notificou sobre a demolição de sua residência. Pede, em antecipação de tutela, que a ordem de demolição seja suspensa até o julgamento desta ação. A ordem de demolição questionada foi proferida por quem não é parte neste processo. Além disso, o negócio realizado entre as partes não obriga ou atinge o Distrito Federal. Não conheço do pedido. Na petição inicial de Id 221248566 - Pág. 24 a parte autora objetiva o arresto de imóvel dado em pagamento de bem construído pela parte ré. A parte autora pretende a rescisão do contrato de permuta. Em Antecipação de tutela pretende o bloqueio de ativos financeiros da parte ré ou bloqueio do imóvel dado em pagamento. A parte autora não juntou aos autos a certidão de matrícula do imóvel n. 5.543 ou documentos comprobatórios de que a autora seria a titular anterior do bem. Tal documento é essencial para a análise da pertinência do bloqueio pretendido. Quanto ao bloqueio de ativos financeiros, por ora não há elementos que autorizem a concessão de medida tão gravosa. A autora ainda está em poder do imóvel adquirido e construído pela parte ré, de forma que é necessária a manifestação da parte contrária sobre o pedido deduzido, bem como sobre a alegação de eventual demolição do imóvel. INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. [...].” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Pretende a agravante-autora, em sede de tutela de urgência, que seja realizado o arresto cautelar de valores do réu, Claudio Marcos de Castro, com bloqueio, via Sisbajud, no valor de R$ 350.000,00. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Sendo o arresto modalidade de tutela de urgência, somente será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório às partes requeridas, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela agravante-autora. Desse modo, não se revela possível, neste momento processual, a adoção de graves medidas como o arresto de bens que se encontram em nome do agravado-réu, antes da observância da regra do contraditório e ampla defesa. Além disso, nessa análise inicial, verifica-se que o imóvel adquirido ainda permanece na posse da agravante-autora. Em suma, deve ser oportunizada a dilação probatória para se elucidar a questão no Primeiro Grau, como ressaltado pelo MM. Juiz, razão pela qual não está configurada a probabilidade do direito. Em relação ao pedido de suspensão da ordem de demolição, tal pedido nem sequer pode ser conhecido, uma vez que o Distrito Federal não integra o polo passivo da demanda. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Dispensada a intimação dos agravados-réus, porque ainda não citados no processo originário. Publique-se. Brasília - DF, 19 de março de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora